Tribunal: TJSP
Processo: 2147697-59.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto qualificado. Pedido de concessão de liberdade provisória. Paciente primário, preso em flagrante a partir da descrição de agente policial à paisana, em local diverso da ocorrência e sem estar na posse da coisa subtraída. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer da PGJ favorável. a concessão. Precedentes. Recomendação CNJ n.o 62/2020 para

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto qualificado. Pedido de concessão de liberdade provisória. Paciente primário, preso em flagrante a partir da descrição de agente policial à paisana, em local diverso da ocorrência e sem estar na posse da coisa subtraída. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer da PGJ favorável. a concessão. Precedentes. Recomendação CNJ n.o 62/2020 para evitar a propagação da covid-19 nos estabelecimentos prisionais, que determina a revisão de prisão preventiva relacionada a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ordem concedida, com aplicação das medidas cautelares pessoais do art. 319, I, IV e V, do CPP, expedindo-se alvará de soltura clausulado.